Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729010-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ADRIANA BEZERRA SILVA, B. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA BEZERRA SILVA D E S P A C H O Em observância ao comando do art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora